Tribunal: STF
Processo: ARE 1272409
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PENSÃO INSTITUÍDA APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003. DESCABIMENTO. EC 70/2012. APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS O TERMO FIXADO PELA REGRA DE TRANSIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 



    1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM PERQUIRIR SE A PRETENSÃO AUTORAL DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE ENCONTRA RESPALDO NA EC 41/2003, COM A REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012.



    2. A EC 41/2003 EXTINGUIU TANTO A REGRA DA PARIDADE COMO A DA INTEGRALIDADE PARA APOSENTADORIAS E PENSÕES, CONFORME SE INFERE DO ART. 40, §§ 3º, 7º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA REFERIDA EMENDA.



    3. A EC Nº 41/2003 NÃO ESTABELECEU REGRA DE TRANSIÇÃO PARA AS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ. ASSIM, MESMO QUE O SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ TIVESSE INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 20/1998, SEUS PROVENTOS SERIAM CALCULADOS NOS MOLDES DO ARTIGO 40, §8º, COM A REDAÇÃO DADA PELA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41 DE 2003.



    4. A SITUAÇÃO SOMENTE FOI ALTERADA COM O ADVENTO DA EC Nº 70/2012, QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 6º-A À EC Nº 41/2003 E AMPLIOU A INTEGRALIDADE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE TODOS OS SERVIDORES QUE TENHAM INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ A DATA DE EDIÇÃO DA EC N.° 41/2003. 5. NOS TERMOS DA EC Nº 70/2012, SERÃO ASSEGURADOS PROVENTOS INTEGRAIS SE A INATIVAÇÃO SE DER POR DOENÇAS GRAVES, DOENÇAS PROFISSIONAIS OU INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTES DO TRABALHO, DEFINIDAS EM LEI, APENAS AOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM EM CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS ATÉ 31/12/2003, DATA DA EDIÇÃO DA EC Nº 41, DESDE QUE APOSENTADOS POR INVALIDEZ A PARTIR DE 01/01/04.



    6. A REVISÃO DA FORMA DE CÁLCULO, PELA NOVA REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012, ESTÁ LIGADA À DATA DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR, E NÃO À PENSÃO POR ELE INSTITUÍDA.



    7. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O INSTITUIDOR DA PENSÃO SE APOSENTOU POR INVALIDEZ EM 01/03/2003 E FALECEU EM 24/06/2006, MOTIVO PELO QUAL A SITUAÇÃO FÁTICA NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DA EC 70/2012.



    8. A JURISPRUDÊNCIA HÁ MUITO JÁ SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE A INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGE-SE PELA MÁXIMA DO TEMPUS REGIT ACTUM. NESSE SENTIDO, APLICA-SE À PENSÃO POR MORTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO FATO ENSEJADOR DE SUA CONCESSÃO. O FATO GERADOR DA PENSÃO É O FALECIMENTO DO SERVIDOR. PORTANTO, O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AO PENSIONAMENTO É AQUELE QUE SE ENCONTRAVA EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO.



    9. INEXISTINDO REGRA DE TRANSIÇÃO EXPRESSA A EXCEPCIONAR A REGRA ACIMA, É IMPERIOSA A APLICAÇÃO DA EC 41/2003 EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 70/2012.



    10. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 15).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 7 do documento eletrônico 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário (documento eletrônico 65).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, caput, da mesma Carta, e dos arts. 6°-A da EC 41/2003 e 1° da EC 70/2012.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte, consolidado no julgamento do RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), em que os Ministros desta Corte firmaram tese no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7°, inciso I)”. Por oportuno, cito a ementa do paradigma:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.



    Registro, nessa linha de intelecção, a conclusão do parecer da PGR no sentido de que este Tribunal



    “[…] não fez distinção entre servidores que se aposentaram voluntariamente antes ou depois da publicação da EC 41/2003. Assegurou o direito à paridade aos pensionistas de servidor aposentado, desde que este cumpra os requisitos da norma de transição da EC 47/2005, independentemente da data em que se efetivou a aposentadoria voluntária”.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Novo Código de Processo Civil). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator